Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-19.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001449-19.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FLORENTINO MUNIZ - CPF: 298.610.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), NELSON FLORENTINO MUNIZ - CPF: 298.610.551-34 (APELANTE), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), MARILZA GOMES DE CAMPOS - CPF: 027.314.061-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JANETE MIRANDA FARIA - CPF: 000.753.328-41 (APELANTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE JANETE MIRANDA FARIA PROVIDO EM PARTE E O DE MARILZA GOMES DE CAMPOS PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PERDA DE EFICÁCIA DO AVAL – EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AVALISTAS – RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NECESSIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DEVEDORA CONTUMAZ
– SÚMULA 385 DO STJ –
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECURSO DE JANETE MIRANDA FARIA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE MARILZA GOMES DE CAMPOS PREJUDICADO
.

Ausente a eficácia executiva da cédula bancária em questão, desaparece a relação meramente cambial, preservando-se apenas a obrigação resultante do negócio subjacente à existência das cártulas. Ilegitimidade passiva das avalistas configuradas.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva das avalistas, resta configurada a negativação indevida de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito.

N
ão configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.

Os honorários advocatícios contratuais despendidos pela parte ao seu advogado não constituem ato ilícito passível de reparação por danos materiais, porque inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e acesso à Justiça.

Logo, são parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção, apenas para determinar a exclusão do nome das avalistas dos órgãos de proteção ao crédito, concernente ao débito objeto da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001449-19.2016.8.11.0006

APELANTES:

MARILZA GOMES DE CAMPOS E OUTRA

APELADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
JANETE MIRANDA FARIA
e por
MARILZA GOMES DE CAMPOS,
na condição de avalistas,

contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada nos autos da Ação Monitória no. 1001449-19.2016.8.11.0006
,
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
em desfavor de
NELSON FLORENTINHO MUNIZ
e suas avalistas, ora recorrentes, que julgou improcedentes os embargos monitórios e a reconvenção,

convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2o do Código de Processo Civil, para declarar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ao final, ainda condenou a parte requerida pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.

A apelante
JANETE MIRANDA FARIA
defende sua ilegitimidade para figurar no presente feito, tendo em vista que superada a obrigação cambiária pela prescrição, o aval extingue-se.

Sustenta que conforme entendimento jurisprudencial atual, ocorrendo a prescrição do título de crédito, permanece responsável pelo débito apenas o devedor principal, salvo se demonstrado que o avalista se locupletou com a dívida, situação não comprovado no caso dos autos.

Consequentemente, reconhecendo-se a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória, pugna pela inversão da sucumbência e a análise da reconvenção para que seja oficiado ao Serviço de Proteção ao Crédito e ao SERASA, a fim de que excluam o seu nome da lista de inadimplentes, o ressarcimento das despesas suportadas com honorários contratuais na importância de 30% do valor atribuído a ação monitória, indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além da condenação da reconvinda nas custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, pede o deferimento da assistência judiciária (Id 107771193).

A apelante
MARILZA GOMES DE CAMPOS
, em suas razões recursais pugna pelo recebimento do recurso de apelação, para que seja analisado os embargos monitórios apresentados no Id 3073771, por entender que houve omissão quanto ao pedido de prescrição da cédula de crédito bancário, ilegalidade da aplicação da Tabela Prince, do excesso dos juros e da correção monetária.

Por outro lado, sustenta que o benefício da assistência judiciária foi deferido em seu favor, de modo que não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Assim sendo, requer a reforma da r. sentença nos termos acima elucidados e, alternativamente, que os autos sejam remetidos a um contador judicial para a confecção de novo cálculo, com emprego da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central (Id 107771202).

Contrarrazões foram ofertadas (Ids 107771208 e 107771198), requerendo o desprovimento dos recursos.

Apenas a apelante MARILZA GOMES DE CAMPOS é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (Id 107771150 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe frisar que a demandada
JANETE MIRANDA FARIA
, ora apelante, formula pedido de gratuidade de justiça, e para tanto, elenca a declaração de hipossuficiência, débitos inscritos em órgãos de restrição ao crédito e o deferimento do benefício em outro processo de no 1008498-61.2018.8.11.0000, referente a uma exceção de pré-executividade, onde também figurou como avalista.

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.

(...)

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

Nada há que impeça, portanto, o conhecimento e análise do pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

No caso, porém, verifica-se que os documentos anexados pela apelante no curso da ação
não
são suficientes para a concessão da benesse postulada
.

Isso porque, apesar de ser possível constatar que a autora está com o nome negativado em diversas dívidas, conforme se observa do documento juntado no Id 107771112 - Pág. 5 e 6, no caso, constata-se que esta se declara autônoma e trabalha no ramo de vestuário.

De mais a mais, importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a evidenciar o estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor, bastando à comprovação das dívidas.

Além disso, percebe-se que a recorrente reiteradamente figura como avalista de crédito para terceiros, situação que não demonstrem, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade.

Diante disso, tenho que não restou comprovada a necessidade da apelante de usufruir das benesses da assistência judiciária, de modo que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada, não servindo para essa finalidade a tão só juntada de declaração, cuja presunção de veracidade é relativa, dependendo de provas outras para a obtenção do beneplácito vindicado.

Indefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça

formulado pela apelante
, que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
que deverá

comprovar o recolhimento do preparo
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Assim, postergado o momento para o recolhimento do preparo e de modo a viabilizar o acesso à Justiça, entendendo próprio e tempestivo (Id
107771193
),
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Passo, dessa forma, ao exame das questões de fundo.

A apelante
JANETE MIRANDA FARIA
(id. 107771111)
, preliminarmente pugna pelo reconhecimento da sua
ilegitimidade passiva, haja vista a prescrição da pretensão executiva do título de crédito apresentado e, em reconvenção, requereu para que seja oficiado ao Serviço de Proteção ao Crédito e ao SERASA, a fim de que exclua o seu nome da lista de inadimplentes, além de pleitear o ressarcimento das despesas suportadas com honorários contratuais na importância de 30% do valor atribuído a ação monitória e indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem ainda, a condenação da reconvinda nas custas processuais e honorários advocatícios.

No tocante a ilegitimidade passiva das avalistas, com razão a recorrente.

Isso porque prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida, circunstância não registrada na espécie.

A responsabilidade do avalista persiste enquanto são exequíveis os direitos emergentes do título. No entanto, uma vez prescrita a pretensão executiva da cédula bancária, ou seja, decorrido o prazo para o exercício da ação pelo portador sem que tal ação tenha sido exercida, cessa a responsabilidade do avalista.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – DÉBITO PRESCRITO – PERDA DE EFICÁCIA DO AVAL
– RESTRIÇÃO NO CADASTRO INTERNO DO BANCO – DANOS MORAIS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO DÉBITO – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DA PARTE DEVEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEPCIONALIDADE – DESVINCULAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, razão pela qual o autor/avalista não pode responder pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se evidenciado locupletamento do avalista, o que não restou comprovado na hipótese
. A simples anotação de dívida nos sistemas internos da instituição financeira, não se mostra apta a ocasionar dano moral, se não foi dada publicidade ao débito em cadastro de inadimplentes, tampouco restou caracterizada restrição ao crédito junto a outros órgãos (CADIN, SERASA) e a outros agentes financeiros. Em observância ao princípio da causalidade e à regra da sucumbência, o devedor deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando se reconhece a prescrição do débito, visto que deu causa ao ajuizamento da ação. No tocante aos honorários advocatícios, em havendo reconhecimento de prescrição do débito, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço.”
(TJ-MT 00184030520198110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE PRESCRITO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA AVALISTA – IMPOSSIBILIDADE –
RESPONSABILIDADE DO AVALISTA PERSISTENTE DURANTE PERÍODO DE EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
– CORREÇÃO MONETÁRIA e CORREÇÃO MONETÁRIA – MARCO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DA CÁRTULA – RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. 1-
A responsabilidade do avalista do cheque persiste enquanto ser o título exequível. Prescrito o cheque, inviável o ajuizamento de ação contra o avalista, cuja ilegitimidade passiva ad causam deve ser acolhida
”. (Processo APL 01394388720078120001 MS 0139438-87.2007.8.12.0001 - Órgão Julgador 5a Câmara Cível – Publicação: 16/07/2014 – Julgamento: 29 de Maio de 2014 – Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva) 2- embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material"(EREsp n. 1.250.382/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 8/4/2014). 3-. Caso em que a ação monitória cobra cheques não pagos, devendo a correção monetária ser calculada a partir do vencimento dos títulos. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 139.391/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).”
(TJ-MT – AC: 00194957520108110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – AFASTAMENTO - APELO DO BANCO DO BRASIL S. A. –
LEGITIMIDADE DOS AVALISTAS – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIÁRIA
– PREQUESTIONAMENTO – PRIMEIRO APELO DA CISNE CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – APLICAÇÃO DO CDC- POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – REVISÃO ADMITIDA EXCEPCIONALMENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PACTUADA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – TBF – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – MORA – NÃO AFASTAMENTO – MULTA – PACTUAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI No 9.298/96 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO APELO DA ASSOCIAÇÃO DE CURSOS CUIABÁ E OUTROS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA EXCLUSÃO DA LIDE – PROVIMENTO – TERCEIRO APELO DO BANCO DO BRASIL – IMPROVIDO. A revelia não abrange as matérias de direito objeto da lide, conforme reza o artigo 319 do Código de Processo Civil, ademais os demais réus apresentaram embargos à ação monitória onde discutiam as cláusulas do contrato objeto da lide.
O aval perde sua eficácia quando prescrita a ação cambiária, razão pela qual os avalistas não respondem pela obrigação assumida pelo devedor principal.
As normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam as instituições financeiras. As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros conforme disposto na Lei de Usura, sendo que somente em casos excepcionais pode haver tal limitação. Nas cédulas de crédito industrial é permitida a capitalização de juros desde que pactuada, a teor do que dispõe a Súmula 93, do Superior Tribunal de Justiça. Para afastamento da mora, necessário seria a demonstração de que no período de normalidade contratual houve a cobrança de encargos indevidos, o que não restou configurado nos autos. Não há que se falar em redução da multa moratória para o patamar de 2% (dois por cento) se o contrato foi firmado antes da vigência da Lei Federal no 9.298/96 que alterou o Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida, por si só, não autoriza a repetição de indébito sendo necessário que haja o pagamento a teor do que dispõe o parágrafo único, do artigo 42, do CDC. Acolhidos os embargos monitórios com a exclusão dos Apelantes da lide a fixação de honorários advocatícios é medida que se impõe. Quanto ao prequestionamento, a decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos levantados em recurso, mas, sim, em resolver a controvérsia posta.”
(N.U 0005411-21.2000.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2013, Publicado no DJE 23/08/2013)

Consequentemente, uma vez reconhecida a ilegitimidade das avalistas figurarem no polo passivo da ação monitória, passo a análise das questões pontuadas pela apelante
JANETE MIRANDA FARIA
em sua reconvenção (id. 107771111 - Pág. 7 e seguintes), concernente à expedição de oficio para o Serviço de Proteção ao Crédito e ao SERASA, pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento das despesas efetuadas com a contratação de advogado para sua defesa.

Importante salientar que, prescrito o título ensejador da restrição, tem-se esta como indevida.

No caso dos autos, não é possível atestar quando que as inscrições foram incluídas, mas tem-se que esta permaneceu durante o período que a cédula bancária estava prescrita, uma vez que a última parcela do título venceu em 10/12/2011 (id. 107771596 - Pág. 1) e a consulta emitida pelo Serasa está datada de 26/09/2016 (id. 107771112 - Pág. 5 e 6).

Portanto, considerando a negativação indevida, o pedido reconvencional quanto à exclusão de seu nome da lista de inadimplentes, deve ser acolhido, que deve ser estendida também a outra avalista, ora recorrente (Marilza Gomes de Campos), considerando a ilegitimidade passiva das avalistas.

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. (1)
NEGATIVAÇÃO DE AVALISTA. TÍTULO PRESCRITO
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, ADEMAIS. ÔNUS DE DESCONSTITUIÇÃO (CPC, ART. 333, II) NÃO PERFECTIBILIZADO. ABALO PRESUMIDO. DEVER DE COMPENSAR. – Prescrito o título ensejador da restrição, evidencia-se o dever de compensar – "Demonstrada a restrição creditícia, toca ao responsável pela aposição a prova de que válida a negativação. Não o fazendo, na perspectiva do art. 333, II do Código de Processo Civil, faz nascer o abalo anímico presumido e o consequente dever de compensação."
(TJ-SC – AC: 20140033480 Joinville 2014.003348-0, Relator: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 29/05/2014, Quinta Câmara de Direito Civil)

No tocante a
indenização por danos morais
, observa-se que a reconvinte/apelante teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito, cujos débitos datam no ano de 2011 e 2015 (id. 107771112 - Pág. 5).

Ocorre que, há outro registro de inadimplência enviado por estabelecimento distinto da ora apelada,
em data anterior
, conforme se vê do respectivo documento
(protesto vencido em 06/12/2011, valor R$515,23).

Tais fatos permitem a conclusão segura de que a parte autora já teria a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Desse modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, por se tratar de devedor contumaz.

É exatamente o que prevê a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Impende destacar que o apelante não fez prova de que referida inscrição também é indevida. Também não existe nos autos comprovação que a negativação está sendo questionada via judicial. Assim, por se tratar de autor devedor contumaz, sem apreço pelo próprio nome, mesmo que a ação da apelada demandante tenha sido irregular e negligente, não há direito a qualquer indenização. Entender-se o contrário seria prestigiar-se o mau pagador.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

A propósito, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ)”
(TJ-MT 10068613220198110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ)”
(N.U 1002202-14.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Além disso, deve ser afastada a pretensão quanto ao
ressarcimento das despesas suportadas com honorários contratuais
na importância de 30% do valor atribuído a ação monitória.

Isso porque, os honorários convencionais gastos pelas partes na contratação de advogado não constitui ato ilícito passível de reparação por danos materiais, isto porque, segundo entendimento assente na jurisprudência, inclusive, deste Sodalício, constitui legítimo exercício do direito de ação ou de defesa, sem que a parte adversa dele tenha participado, de modo que esta não pode ser compelida a arcar com a referida verba.

A constituição de advogado e o valor pago ao mesmo são de livre estipulação e vontade do cliente, e por isso não é razoável atribuir o ônus à parte contrária.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO PRESCINDÍVEL – EFICÁCIA JURÍDICA EM RELAÇÃO A TERCEIROS – SÚMULA 84 DO STJ – BOA-FÉ – REGISTRO DE HIPOTECA E AVERBAÇÃO DE ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM – INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – SUMÚLA 308, STJ – CANCELAMENTO –
HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO – INADMISSIBILIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA, DESPROVIDO. (...)
Os honorários advocatícios contratuais despendidos pela parte ao seu advogado não constituem ato ilícito passível de reparação por danos materiais, porque inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e acesso à Justiça.
Tendo a parte autora decaído na metade dos pedidos formulados na inicial, evidenciada está a sucumbência recíproca, de sorte que o ônus deve ser rateado proporcionalmente entre as partes, de acordo com o art. 86 do CPC/15. Recurso de apelação desprovido. Apelo adesivo conhecido em parte, e nessa, desprovido.”
(N.U 0029500-20.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA EM PARTE – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis porque inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e acesso à Justiça
. 2. Houve um equívoco no julgado ao concluir que o dano moral da cobrança indevida foi atendido na sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos no 231-37.2011.811.0009 – Código 55677. Contudo, não houve mesmo qualquer condenação em danos morais, mas apenas a procedência da ação para declarar a inexistência do débito e condenar a Agravada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em sendo assim, a manutenção da sentença no ponto é medida que se impõe. Diante disso, também mantida a condenação da ré/agravada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do demandante, que restou fixada na sentença em 20% sobre o valor da condenação.”
(N.U 0003226-18.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)

Portanto, o pedido reconvencional deve ser julgado parcialmente procedente, apenas para determinar a expedição de oficio ao Serasa e SPC para exclusão do nome das avalistas concernente ao débito objeto desta lide. Assim, diante da sucumbência mínima, tem-se que as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela reconvinte.

De outra parte, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva das avalistas em razão da prescrição da pretensão cambiária, resta prejudicada a análise das irresignações recursais apresentadas por
MARILZA GOMES DE CAMPOS
(id. 3073771).

Assim, o mandado executivo deve prevalecer apenas e tão somente quanto ao devedor principal do título.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JANETE MIRANDA FARIA
, para:

a) julgar procedentes os embargos monitórios para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva das avalistas do Crédito Bancário n.o B11131105-3, e por consequência, diante da sucumbência mínima, condenar a recorrida/autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa;

b) em sede de reconvenção, julgar parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a exclusão do nome
das avalistas
do Serviço de Proteção ao Crédito e ao SERASA referente à dívida objeto da lide e, diante da sucumbência mínima, condenar a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da reconvenção, nos moldes do art. 85, §2o do CPC.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação aviado por
MARILZA GOMES DE CAMPOS.

Por fim,
determino
que a apelante

Janete Miranda Faria

recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022